Tribunal: TJDFT
Processo: 0714155-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MULTIPLAS LESÕES. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO DE UM DOS CRIMES. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6. REGIMESEMIABERTO. REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de prova.
2. Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos no contexto da violência doméstica quando as provas dos autos comprovam, de forma satisfatória e inequívoca que a vítima, que tinha apenas doze anos de idade, foi agredida fisicamente pelo réu e depois foi ameaçada de morte.
3. Uma vez evidenciado que os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados em momentos distintos e com desígnios autônomos, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.
4. Justificada a avaliação negativa das circunstâncias do crime pois o réu excedeu a normalidade do tipo, ao agredir a vítima de forma violenta causando-lhe inúmeras lesões.
5. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea do crime de lesão corporal se o réu, em juízo, confessou ter agredido a vítima com tapas e chute.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo fundamentação idônea que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal. Redução da pena do crime de ameaça.
7. Embora a pena fixada seja inferior a quatro anos, mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto para o condenado reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.
8. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.